Tribunal: TJBA
Processo: 8049856-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049856-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ROSA DOS SANTOS NETO LTDA e outros Advogado(s): ITALO DOMINIQUE DA ROCHA JUVINO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS VALORES DESCRITOS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, QUE NECESSITA DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar vindicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito ao pagamento de valores considerados incontroversos, diante de alegações de abusividade nos encargos cobrados no contrato bancário de financiamento de veículo entabulado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão contratual pode ser concedida desde que comprovada a abusividade das cláusulas contratuais, conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inc. V, CDC), porém, no presente caso, os elementos apresentados unilateralmente pelo agravante não comprovam a plausibilidade das alegações. 4. Ademais, a ação revisional de contrato de financiamento não tem o condão de resguardar a posse do veículo objeto da avença e impedir a negativação do nome do devedor, pois até que seja vislumbrada eventual ilegalidade no pacto prevalecem as cláusulas contratadas. 5. Portanto, a prova inequívoca apta a justificar o deferimento do pedido consiste na demonstração de cobrança indevida, sendo certo que, para tanto, não se considera suficiente a simples afirmação da parte ou tampouco a elaboração de planilha unilateral de cálculos, mas sim a efetiva comprovação do cômputo diverso do contrato, o que não ocorreu na espécie, ao menos em sede de cognição não exauriente dos elementos trazidos à colação. 6. Sendo assim, valor incontroverso, a priori, é aquele que foi acordado entre as partes, não podendo o consumidor, quando da interposição de ação de revisão do contrato, indicar um montante que entende devido, uma vez que concordou, no momento da contratação, com as cláusulas ali previstas, as quais devem subsistir enquanto perdurar discussão judicial acerca dos preceitos contratuais tidos por abusivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049856-05.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes CARLOS ROSA DOS SANTOS NETO LTDA. e outro e como agravada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outro. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator. JR 02